Tribunal: TJSP
Processo: 1048530-43.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Indicação médica de urgente procedimento cirúrgico, inerente ao tratamento de grave doença coberta pelo plano de saúde – Paciente transferida a outro nosocômio da rede credenciada sem internação imediata, onde foi dispensada para tratamento domiciliar com antibiótico – Agravamento da situação de saúde da paciente idosa, com 97 anos, que apresentava necrose em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Indicação médica de urgente procedimento cirúrgico, inerente ao tratamento de grave doença coberta pelo plano de saúde – Paciente transferida a outro nosocômio da rede credenciada sem internação imediata, onde foi dispensada para tratamento domiciliar com antibiótico – Agravamento da situação de saúde da paciente idosa, com 97 anos, que apresentava necrose em dedo do pé – Atendimento por médico particular que atestou a gravidade do quadro e indicou a internação – Familiar do paciente que necessitou assinar contrato com o nosocômio onde foi internada a beneficiária do plano de saúde, arcando com despesas hospitalares, a indicar que não houve a alegada autorização para internação por parte da operadora - Conjunto probatório que evidencia a recusa indevida na internação por parte da operadora, já no primeiro atendimento junto a hospital credenciado – Danos morais caracterizados – Valor mantido em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista as particularidades do caso e precedentes deste Egrégio Sodalício em casos análogos envolvendo recusa indevida de cobertura assistencial – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.